Tribunal: CARF
Processo: 16561.720157/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA.
Não se conhece do Recurso Especial quando os contextos fáticos do acórdão recorrido e do acórdão paradigma são diversos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição, desenvolvimento e desfazimento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16561.720157/2014-43
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.818 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrentes
BRADSEG PARTICIPAÇÕES S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720157/2014-43
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais
valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA.
Não se conhece do Recurso Especial quando os contextos fáticos do acórdão
recorrido e do acórdão paradigma são diversos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS
AJUSTES NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
MOMENTOS DA EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO. DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das
S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de
investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção
do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três
momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do
investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento,
normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na
aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor,
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do
investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem
objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos
no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem
apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a
base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia
efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a
convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e
terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser
considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição,
o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as
hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e
os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos:
aquisição, desenvolvimento e desfazimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos
ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos: (i) por maioria de
votos, não conhecer da matéria qualificação da multa, vencidos os conselheiros André Mendes
de Moura, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob; (ii) por unanimidade de votos,
conhecer da matéria concomitância das multas. No mérito, por voto de qualidade, acordam dar-
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

lhe provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Livia
De Carli Germano, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader
Quintella, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Livia De
Carli Germano, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader
Quintella, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
André Mendes de Moura.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Contra o acórdão n. 1401-002.076 e 1401-002.733 (embargos) da 1a Turma da 4°
Câmara, apresentou Recurso Especial, a contribuinte e a PGFN, cuja ementa abaixo se
transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTO QUE NÃO SE
VERIFICOU
NO
CASO
CONCRETO.
FALTA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL. GLOSA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO.
O propósito negocial vai além da mera formalidade dos instrumentos
societários; ele depende precipuamente da intenção das partes em firmar o
contrato. Caso este desígnio resuma-se meramente na economia fiscal, correta
é a glosa da amortização do ágio fincada na rentabilidade futura.
ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

A amortização fiscal do ágio somente tem amparo legal quando as empresas
adquirente e adquirida se emaranham entre si, a partir de um dos institutos
elencados no art. 7o da Lei no 9.532/1997 (fusão, cisão ou incorporação),
resultando dessa operação a confusão patrimonial entre ambas. Não se permite,
em regra, a dedução do ágio se ambas as empresas permanecem ativas após
todo o processo de reorganização societária.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
DOLO.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo provas de conduta dolosa, afasta-se a qualificação da multa de
ofício. O dolo não pode ser presumido. O contribuinte não simulou ou
dissimulou seus atos e operações, especialmente porque poderia obter o mesmo
resultado econômico com a adoção de outras operações.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal. Lançamento procedente em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida. No mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário no que tange à glosa das despesas de ágio. Vencidos
os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel
Ribeiro Silva. Também por maioria de votos dar provimento ao recurso voluntário: i)
para afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Abel Nunes de Oliveira Neto e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves; e ii) para afastar a aplicação da multa isolada no limite de sua aplicação em
relação à multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado o Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa para redigir o voto vencedor. Declarou-se impedido de votar o Conselheiro
José Roberto Adelino da Silva.
Acórdão de Embargos 1401-002.733
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
CABIMENTO DOS
EMBARGOS PARA SUPRIR OMISSÃO NO
JULGAMENTO.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

No que se refere à alegação de ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
de ofício, basta observar o disposto nos artigos 113, 139 e 161 do CTN para se
chegar à conclusão de que os juros moratórios não apenas incidem sobre o
principal, mas também sobre a multa de ofício proporcional, já que ambos
compõem o crédito tributário constituído.
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO. APLICAÇÃO REFLEXA DO
IRPJ, POR REPRESENTAR REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO.
Se a amortização do ágio corresponde a uma espécie do gênero despesa, sua
dedução fiscal deve respeitar os ditames do art. 299 do RIR/99. O art. 299 do
RIR/99, por sua vez, também é aplicado à CSLL, conforme interpretação do
art. 13 da Lei 9.249/1995. Desta forma, aplica-se à CSLL a mesma decisão
exarada em relação ao IRPJ.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA.
Subsistindo a autuação fiscal, não há que se falar em recomposição do saldo de
prejuízos fiscais ou de base negativa de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas. No mérito, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso quanto à adição à base de cálculo da CSLL das
glosas de despesas com ágio e a consequente recomposição do saldo de base de cálculo
negativa do respectivo tributo. Vencidos os conselheiros Lívia de Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Braga. Acordam, ainda, por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto à
incidência de juros sobre a multa de ofício. Vencida a conselheira Letícia Domingues
Costa Braga.

Recurso Especial da PGFN
A PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 2.871 e ss) onde alega os seguintes
itens em que haveria dissenso jurisprudencial:
(1) “qualificação da multa de ofício em virtude da dedução de ágio em operação
sem intuito negocial”
Acórdão paradigma no 1301-001.220, de 2013:
MULTA. QUALIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Se os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida a intenção do contribuinte de,
por meio de atos societários diversos, desprovidos de substância econômica e propósito
negocial, reduzir a base de incidência de tributos, descabe afastar a qualificação da
penalidade promovida pela autoridade autuante.
[...].
Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

No caso vertente, a meu ver, a qualificação é ínsita à própria infração imputada, isto é,
se existente essa, não há como deixar de admitir a exasperação da penalidade, vez que a
irregularidade apontada encontra seu maior suporte no artificialismo da reorganização
societária empreendida.
Acórdão paradigma no 9101-002.300, de 2016:
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional prática de atos
simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
[...].
Com toda a vênia, não vislumbro, no presente caso, dúvida acerca da atuação dolosa da
contribuinte.
Conforme já foi tratado no tópico que cuidou especificamente da questão da
amortização do ágio gerado em operações intragrupo, o art. 36 da Lei no 10.637/2002
fixa determinado efeito fiscal para operações societárias permitidas não por ele, mas
pela legislação civil e comercial e pelas normas contábeis. O efeito fiscal que o
dispositivo estabelecia era o diferimento da tributação de IRPJ e de CSSL sobre o ganho
de capital proveniente da reavaliação do valor de sociedade investida.
O fato de o art. 36 da Lei no 10.637/2002 mencionar determinada operação de
reorganização societária não autoriza os contribuintes a atribuírem a ela efeitos outros
que não aqueles especificamente descritos no dispositivo. Além disso, conforme análise
desenvolvida no tópico que tratou da amortização do ágio, a própria análise do
dispositivo levaria à conclusão de que seu intuito era o de estabelecer a neutralidade
tributária da operação. Tal neutralidade não permitia que se chegasse à conclusão de
que, embora a tributação do ganho de capital restasse diferida, o ágio contabilizado
pudesse ser desde logo amortizável.
Prova cabal de que a contribuinte e o grupo econômico a que pertence teriam praticado
ação dolosa tendente a impedir a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária
principal ou a modificar suas características de modo a reduzir o montante devido, o que
atrai a aplicação do art. 72 da Lei no 4.502/1964, é o fato de nenhuma alteração de fato
ter ocorrido no controle societário da empresa fiscalizada, após encerrada a
reorganização.
(2) “cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da
multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007”
Acórdão paradigma no 9101-002.414, de 2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Acórdão paradigma no 1202-000.964, de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada, aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, não elide a aplicação concomitante de
multa de ofício, calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, por observarem previsões legais específicas.
[...].
A recorrente alega que a multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativa não
poderia ser exigida após o fim do período anual, quando já se conhece o lucro real; e
que não poderia haver a exigência de multa isolada e multa de oficio de 75% exigida
juntamente com o tributo, sob pena de haver cumulação de penalidades em decorrência
do mesmo fato jurídico. Sem razão, como se demonstrará.
[...].
A tese alegada pela recorrente, de que não incide multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a apuração de multa de ofício
sobre o tributo apurado ao final do ano calendário, embora adotada por boa parte dos
membros deste Conselho, data venia, não merece ser reconhecida.
[...].
Nesse sentido, a nova redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da Lei no
9.430/96, que alterou o percentual da multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas, de 75% para 50%, veio apenas reforçar essa distinção.
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da PGFN
Em despacho de fls. 2.910 e ss, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
PGFN quanto aos dois itens.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls.
3.044 e ss, alegando em síntese os seguintes pontos:
- Ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados.
- Matéria objeto de súmula;
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

- Pela manutenção do acórdão recorrido quanto ao afastamento da multa agravada;
- da ausência de simulação
Recurso Especial da Contribuinte
A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.201 e ss) onde alega os
seguintes dissensos jurisprudenciais:
(1) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial”
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente
com ágio não se constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos
lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja,
aquele em que ele adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não
pudesse realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse
recuperar o custo sem alienar o investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade brasileiras
se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que suas decisões
fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos
não positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa de
uma construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico
pátrio.

Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
[...].
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não cabe à
Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme os ditames
legais. A alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção
jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico,
justamente por conflitar com uma gama de princípios, como o da Legalidade Tributária,
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

descrito acima, além de outros princípios como a livre de iniciativa, estes últimos
provenientes da Ordem Econômica.
(2) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”

Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:

GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente
com ágio não se constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos
lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja,
aquele em que ele adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não
pudesse realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse
recuperar o custo sem alienar o investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade brasileiras
se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que suas decisões
fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos
não positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa de
uma construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico
pátrio.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
[...].
Por isso, discordo da afirmação ínsita na decisão recorrida, quando afirma que “...o
direito de auto-organização não existe para que os contribuintes paguem menos
impostos, devendo ser exercido com algum propósito extratributário, a fim de que
eventual supressão de tributos seja oponível ao Fisco.” (fl. 25 do Acórdão de
Impugnação).
(3) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”
Acórdão paradigma no 1201-001.507, de 2016:
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de
eficiência fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do
ágio, ainda que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal,
apenas ratifica a validade e eficácia da operação.
[...].
Desta forma, o conceito a ser adotado para definir o propósito negocial deve ser no
sentido de considerar a busca pela redução das incidências tributárias, por si,
como um propósito negocial que viabiliza a dedução do ágio. Já temos importantes
precedentes do CARF nesta direção:
[...].
Assim, me parece claro que a simples alegação de ausência de propósito negocial não é
suficiente para a glosa da dedução da amortização do ágio, até mesmo porque, desde
que utilizados instrumento legais e inexistentes a fraude, simulação ou abuso de direito,
a economia tributária pode ser considerada um propósito negocial.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:1
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente. A utilização de empresa-veículo que
viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e
invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude.
[...].
À vista do exposto, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a lei; não
havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não sendo dada a análise
quanto à existência, ou não, de propósito negocial, considero indevida a glosa
procedida, bem como a qualificação da multa de ofício
(4) “efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento
adquirido com ágio”
Acórdão paradigma no 9101-003.609, de 2018:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando
existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de
empresa “veículo”.
[...].
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Ressalto que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar da confusão patrimonial
como condição da amortização do ágio não tem qualquer referência ao “investidor
original”. A exigência legal é de investimento adquirido com ágio, que poderá ser
deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que detenha o
investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida caso ocorra incorporação
reversa.
(5) “validade da suposta ‘empresa veículo’”
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 - PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
mediante utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos
diferente da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por
conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao
fisco.

Acórdão paradigma no 1201-002.247, de 2018:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a
fraude ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique.
Na hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a
dedução do ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura simples
decisão de negócios que não prejudica o benefício fiscal.
(6) “regularidade da operação nos termos da legislação/opção legal”
Acórdão paradigma no 1302-001.182, de 2013:
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na
geração do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a glosa da
despesa.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro,
constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja.
[...].
De plano afasto essa hipótese, pois, diante de dois caminhos legais, não estaria obrigado
o investidor estrangeiro a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em
que ele adquirisse diretamente as ações de BRASIF com ágio e depois não pudesse
realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

sem alienar o investimento. Dentro da sua esfera de liberdade, o investidor estrangeiro
tinha todo direito de preferir primeiro constituir uma subsidiária no Brasil, para que
essa, depois, adquirisse os investimentos que a matriz no exterior desejava. Isso não
pode ser considerado ilícito.
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:

GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente
com ágio não se constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos
lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja,
aquele em que ele adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não
pudesse realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse
recuperar o custo sem alienar o investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade brasileiras
se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que suas decisões
fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos
não positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa de
uma construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico
pátrio.
(7) “impossibilidade de o Fisco desconsiderar os negócios jurídicos praticados
pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN”
Acórdão paradigma no 202-16.959, de 2006:
IPI. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O dispositivo previsto no parágrafo único do art. 116 do CTN, com a redação
dada pela LC no 104/2001, reveste-se de eficácia limitada, ou seja, dependia, à
época da ocorrência dos fatos geradores alcançados pelo lançamento de ofício,
da existência de norma integradora que lhe garantisse eficácia plena.
Inexistente esta à época dos fatos, o lançamento padece da falta de suporte
legal para sua validade e eficácia.
[...].
O procedimento realizado pela fiscalização, sob o pretexto de que tratar-se-ia de uma
dissimulação, não encontra suporte legal na legislação.
É que o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, introduzido pela
Lei Complementar no 104, de 10/01/2001, que poderia dar sustentação a tal
procedimento, ainda está na dependência da edição de lei ordinária, senão vejamos:
Acórdão paradigma no 102-49.480, de 2009:
Ainda que se pudesse entender hipoteticamente que teria havido abuso de formas
jurídicas, o parágrafo único do artigo 116 do CTN somente poderá ser aplicado após a
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

promulgação da lei ordinária nele mencionada, ao contrário do que ocorre nas hipóteses
de dolo, fraude e simulação, inexistentes no caso dos autos.
[...].
O disposto pelo artigo 116, parágrafo único, portanto, não possui, como querem alguns,
eficácia contida, na forma extraída das lições de José Afonso da Silva, mas, sim,
eficácia limitada, eis que está a depender de lei ordinária. [...].
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Acórdão paradigma no 1301-002.280, de 2017:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.

Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é
preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.

Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de fls. 3.650 e ss, foi dado seguimento PARCIAL ao Recurso
Especial da contribuinte quanto aos seguintes itens:
(1) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial”;
(2) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”;
(4) “efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento adquirido
com ágio”;
(5) “validade da suposta ‘empresa veículo’”; e
(6) “regularidade da operação nos termos da legislação/opção legal”.
Quanto aos itens 7 e 8 não foi dado seguimento em razão da falta de
prequestionamento, e assim, definitivo o despacho.
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Entretanto, houve interposição de agravo, cujo despacho de fls. 3.750, foi
admitido em parte, acatando seguimento aos itens 3 e 8.
Assim, em resumo, todos os itens, com exceção do 7 foram admitidos.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls.
3.890 e ss, alegando em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve síntese do lançamento:
Anos-calendários 2010 a 2013 – lucro real – IRPJ e CSLL, glosa de deduções da
amortização de ágio, em razão de ter interposto ilicitamente sociedade veículo, com aplicação de
multa qualificada e multa isolada, decorrente da operação de incorporação da empresa controlada
Estonia em 21/12/2009.
Segundo o TVF, fls. 2215 e ss:
Em resumo, num instrumento celebrado, em 2007, entre a fiscalizada e diversas pessoas
físicas, as partes acordaram um modelo negocial no qual a Bradseg adquiria do referido
grupo de pessoas físicas participações em sociedade controladora (Integritas) de
empresa da área de gestão de saúde, medicina diagnóstica e hospitalar para cirurgias de
baixa e média complexidades (Fleury).
No entanto, as participações nessa sociedade controladora não foram adquiridas
diretamente pela Bradseg. Antes do fechamento do “Contrato”, que formalizou o
modelo negocial, as pessoas físicas transferiram as referidas participações para a
Estonia, a qual foi integralmente adquirida pela fiscalizada (momento em que surgiu o
ágio para a Bradseg). Pouco tempo depois, a fiscalizada incorporou a Estonia
(momento a partir do qual a Bradseg passou a amortizar tributariamente o ágio).
Apesar da sofisticação do esquema, trata-se do típico uso ilícito de empresa veículo.
Isso se demonstra claramente por vários fatos. Primeiro, até a transferência das
participações na sociedade controladora (Integritas), a Estonia estava inativa; segundo,
além de não existir no início das negociações, a interposição da referida sociedade não
se justifica por qualquer das finalidades negociais previstas no contrato; e terceiro, o
intervalo de tempo entre a transferência das participações para a Estonia realizada pelas
pessoas físicas e Toledo (15 e 23/12/2008), a conclusão do modelo negocial
(18/12/2008), a aquisição formal da Estonia pela fiscalizada (19/01/2009) e a sua
incorporação (21/12/2009) foi sobremaneira diminuto.
Dessa forma, em razão da ação intencional da fiscalizada para evadir-se do pagamento
dos tributos, a multa foi qualificada ao patamar de 150%.
Essa é a breve síntese da autuação. A seguir, passamos a descrever e a comprovar cada
um dos seus pormenores.
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

6. De acordo com o TVF – Termo de Verificação Fiscal, a fiscalizada teria amortizado
indevidamente o ágio pago na aquisição da Estônia SP Participações Ltda. ("Estônia"), em
síntese:
i) Em razão da ausência de razões econômicas ou negociais das operações societárias de
criação e incorporação desta empresa, a qual seria uma suposta "empresa veículo" que
teria sido utilizada apenas para viabilizar a amortização do referido ágio, uma vez que a
real intenção da Impugnante teria sido a aquisição da Integritas Participações S.A.
("Integritas") que detinha a maior parte das ações do Fleury S.A. ("Fleury");
ii) Em razão da ausência de "confusão patrimonial", isto é, o encontro no mesmo
patrimônio do ágio com o investimento não teria ocorrido, na medida em que a pessoa
que suportou o ágio (Recorrente) teria incorporado apenas a suposta "empresa veículo"
e não o investimento (Integritas);
ii) Em razão de não ter havido unificação patrimonial, por esse motivo o ágio pago na
aquisição da investida não é amortizável para fins tributários, pois “continua existindo a
sociedade investidora Bradseg e o seu investimento na sociedade Integritas. O que
ocorreu foi que a fiscalizada, detentora indireta de 9,37% das ações da Integritas, antes
da incorporação da Estônia, tentou se ajustar à letra da lei, sem atender à sua
fundamentação, praticando uma série de "reestruturações societárias" sem qualquer
motivação econômica para, ao final das operações, apresentar a mesma (e verdadeira)
estruturação societária de antes. Tudo não passando de uma estratégia para se tentar
conseguir ganho tributário em prejuízo do Fisco Federal”.
A DRJ manteve o lançamento de forma integral.
A Turma a quo, mediante voto vencedor entendeu que:
Percebe-se que algumas condições para a geração do ágio foram atendidas, como: i) o
ágio foi gerado entre partes independentes e ii) houve pagamento de preço pelo
investimento adquirido.
Entretanto, sabe-se que outras condições também devem ser atendidas para que o ágio
seja amortizado fiscalmente, como o propósito negocial e a confusão patrimonial.
É isto que percebo não ter ocorrido no caso concreto.
O propósito negocial é caracterizado pela intenção das partes em concretizar o negócio
jurídico almejado. Caso este desígnio cinja-se somente na economia de tributos, eis que
não está caracterizado o propósito negocial que permita à empresa adquirente a
amortização do ágio gerado.
No caso concreto, não obstante as operações terem sido desenroladas em respeito às
formalidades exigidas, percebe-se que o intuito da operação era meramente fiscal, ou
seja, apenas de amortizar o ágio.
(...)
Além disso, restou comprovado que a empresa Estônia era uma empresa veículo, que
teve como nítido interesse servir de transporte para um ágio que não foi gerado a partir
de sua rentabilidade futura. E não se trata de afirmar que nenhuma empresa veículo
pode ser adquirida com ágio. É que no caso concreto, percebeu-se que está forma foi
escolhida como objetivo meramente fiscal.
(...)
Fleury, que tinha como controladora a empresa Integritas. Entretanto, após todo o
processo de reorganização societária, empresa adquirente, real adquirida e controladora
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

direta permaneceram intactas, o que apenas corrobora as razões da fiscalização de que
não houve a efetiva confusão patrimonial, como se pode observar de trecho do Termo
de Verificação Fiscal (efl. 2.280).
Com relação à concomitância das multas de ofício e isoladas, foi afastada.
A multa qualificada também foi afastada diante da falta de comprovação da
conduta dolosa.
A adição à base de cálculo da CSLL e juros sobre a multa foram mantidas, bem
como a recomposição da base de cálculo negativa da contribuição, em sede de embargos de
declaração.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
(1) “qualificação da multa de ofício em virtude da dedução de ágio em
operação sem intuito negocial”
Decisão recorrida:
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTO QUE NÃO SE VERIFICOU NO
CASO CONCRETO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. GLOSA DE DESPESAS
DE AMORTIZAÇÃO.
O propósito negocial vai além da mera formalidade dos instrumentos societários; ele
depende precipuamente da intenção das partes em firmar o contrato. Caso este
desígnio resuma-se meramente na economia fiscal, correta é a glosa da amortização
do ágio fincada na rentabilidade futura.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo provas de conduta dolosa, afasta-se a qualificação da multa de ofício. O
dolo não pode ser presumido. O contribuinte não simulou ou dissimulou seus atos e
operações, especialmente porque poderia obter o mesmo resultado econômico com a
adoção de outras operações.
Acórdão paradigma no 1301-001.220, de 2013:
MULTA.
QUALIFICAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
Se os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida a intenção do
contribuinte de, por meio de atos societários diversos, desprovidos de
substância econômica e propósito negocial, reduzir a base de incidência de
tributos, descabe afastar a qualificação da penalidade promovida pela
autoridade autuante.
O acórdão paradigma, também numa situação de amortização de ágio, entendeu
que em razão do artificialismo da operação e do propósito negocial, justificou-se a qualificação
da multa, relevante também que os fatos se deram dentro de um mesmo grupo econômico.
A DRJ havia, no caso, afastado a multa qualificada e a Turma a restabeleceu, nos
seguintes termos:
Diante dos fatos retratados, não me parece restar dúvida de que a fiscalizada agiu,
intencionalmente (dolosamente), no sentido de impedir ou retardar o conhecimento,
Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

porparte da autoridade fazendária, das suas condições pessoais, afetando, assim, as
obrigações tributárias principais.
No caso vertente, a meu ver, a qualificação é ínsita à própria infração imputada, isto é,
se existente essa, não há como deixar de admitir a exasperação da penalidade, vez que a
irregularidade apontada encontra seu maior suporte no artificialismo da reorganização
societária empreendida.
Acórdão paradigma no 9101-002.300, de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional prática de
atos simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
Excerto do 2o Paradigma:
(...)
Com toda a vênia, não vislumbro, no presente caso, dúvida acerca da atuação dolosa da
contribuinte.
Conforme já foi tratado no tópico que cuidou especificamente da questão da
amortização do ágio gerado em operações intragrupo, o art. 36 da Lei no 10.637/2002
fixa determinado efeito fiscal para operações societárias permitidas não por ele, mas
pela legislação civil e comercial e pelas normas contábeis. O efeito fiscal que o
dispositivo estabelecia era o diferimento da tributação de IRPJ e de CSSL sobre o ganho
de capital proveniente da reavaliação do valor de sociedade investida.
O fato de o art. 36 da Lei no 10.637/2002 mencionar determinada operação de
reorganização societária não autoriza os contribuintes a atribuírem a ela efeitos outros
que não aqueles especificamente descritos no dispositivo. Além disso, conforme análise
desenvolvida no tópico que tratou da amortização do ágio, a própria análise do
dispositivo levaria à conclusão de que seu intuito era o de estabelecer a neutralidade
tributária da operação. Tal neutralidade não permitia que se chegasse à conclusão de
que, embora a tributação do ganho de capital restasse diferida, o ágio contabilizado
pudesse ser desde logo amortizável.
Prova cabal de que a contribuinte e o grupo econômico a que pertence teriam praticado
ação dolosa tendente a impedir a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária
principal ou a modificar suas características de modo a reduzir o montante devido, o que
atrai a aplicação do art. 72 da Lei no 4.502/1964, é o fato de nenhuma alteração de fato
ter ocorrido no controle societário da empresa fiscalizada, após encerrada a
reorganização.
Ao final de dezembro de 2004, a contribuinte se encontrava submetida ao controle dos
mesmos acionistas identificados ao final de setembro daquele ano, com percentuais de
participação exatamente iguais aos anteriores. Em virtude principalmente deste fato,
concluo que realmente não houve outro propósito a guiar a atuação da contribuinte
senão o de simular uma reorganização societária com a finalidade de reduzir o montante
de IRPJ e CSLL a ser recolhido nos cinco anos seguintes.
A multa qualificada, em que pese não haver um tópico definido no voto, seja no
vencedor ou no vencido, mas apenas com a ementa, e leitura dos votos em si, foi no sentido de
afastá-la, por entender que a conduta dolosa não restou comprovada.
Fl. 3987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Em que pese o despacho de admissibilidade ter admitido esses paradigmas, é
importante se verificar uma situação fática que muito se afasta nos casos e entendo que não
devam ser conhecidos.
Nos dois casos dos paradigmas apresentados, são casos de ágio interno, tratam-se
de empresas do mesmo grupo econômico, que ocorreram um curto espaço de tempo e situação
de reavaliação de investimentos entre empresas de controle comum.
Não é o que acontece no caso destes autos.
A alegação do TVF é de artificialismo em razão de utilização de empresa veículo
e falta de confusão patrimonial, e portanto falta de propósito negocial. Ademais todos os outros
pontos foram cumpridos. As partes são independentes, com a ocorrência de fluxo monetário na
aquisição do investimento, num espaço razoável de tempo e com a futura oferta pública de ações.
Assim, diante da ausência de similitude fática em ambos os paradigmas
apresentados, deixo de conhecer deste tópico do Recurso Especial da PGFN.
(2) “cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da
multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007”
Decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal. Lançamento procedente em parte.
[...].
No que se refere à alegação de impossibilidade da duplicidade da multa isolada e de
ofício, também concordo com as razões do Recorrente. Isto porque, sigo o entendimento
acerca da impossibilidade da aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa
isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da
multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas uma
etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de
penalidade sobre o mesmo fato..
Acórdão paradigma no 9101-002.414, de 2016:
Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Acórdão paradigma no 1202-000.964, de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada, aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, não elide a aplicação concomitante de
multa de ofício, calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, por observarem previsões legais específicas.
[...].
A recorrente alega que a multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativa não
poderia ser exigida após o fim do período anual, quando já se conhece o lucro real; e
que não poderia haver a exigência de multa isolada e multa de oficio de 75% exigida
juntamente com o tributo, sob pena de haver cumulação de penalidades em decorrência
do mesmo fato jurídico. Sem razão, como se demonstrará.
[...].
A tese alegada pela recorrente, de que não incide multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a apuração de multa de ofício
sobre o tributo apurado ao final do ano calendário, embora adotada por boa parte dos
membros deste Conselho, data venia, não merece ser reconhecida.
[...].
Nesse sentido, a nova redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da Lei no
9.430/96, que alterou o percentual da multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas, de 75% para 50%, veio apenas reforçar essa distinção.
Neste tópico claro está a divergência jurisprudencial.
Fl. 3989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Estamos tratando da concomitância da aplicação da multa isolada com a multa de
ofício após o ano de 2007, ou seja após a alteração legislativa promovida pela MP 351/2007, no
art. 44 da Lei 9.430/96.
Assim, conheço deste item do Recurso Especial da PGFN
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da PGFN.
Os seguintes tópicos foram admitidos em despacho de admissibilidade e em
despacho de agravo:
(1) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial”;
(2) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”;
(3) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”
(4) “efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento
adquirido com ágio”;
(5) “validade da suposta ‘empresa veículo’”; e
(6) “regularidade da operação nos termos da legislação/opção legal”.
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Entendo que os itens 1 a 6 referem-se à operação de ágio em si e assim serão
analisadas.
Ademais, os paradigmas apresentados e admitidos demostram a divergência.
Assim, adoto as razões do despacho de admissibilidade e do despacho de agravo para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
As contrarrazões da PGFN dizem respeito tão-somente ao mérito.
Mérito
Conforme já descrito acima, em breve síntese dos fatos temos que o TVF tomou
como base para a autuação a utilização de empresa veículo quando da criação e incorporação da
empresa Estonia SP Participações, utilizada apenas para se poder amortizar o ágio, bem como a
falta de confusão patrimonial entre a real adquirente e a adquirida. E por consequência a falta do
propósito negocial na utilização dessa empresa.
i) Em razão da ausência de razões econômicas ou negociais das operações societárias de
criação e incorporação desta empresa, a qual seria uma suposta "empresa veículo" que
Fl. 3990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

teria sido utilizada apenas para viabilizar a amortização do referido ágio, uma vez que a
real intenção da Impugnante teria sido a aquisição da Integritas Participações S.A.
("Integritas") que detinha a maior parte das ações do Fleury S.A. ("Fleury");
ii) Em razão da ausência de "confusão patrimonial", isto é, o encontro no mesmo
patrimônio do ágio com o investimento não teria ocorrido, na medida em que a pessoa
que suportou o ágio (Recorrente) teria incorporado apenas a suposta "empresa veículo"
e não o investimento (Integritas);
ii) Em razão de não ter havido unificação patrimonial, por esse motivo o ágio pago na
aquisição da investida não é amortizável para fins tributários, pois “continua existindo a
sociedade investidora Bradseg e o seu investimento na sociedade Integritas. O que
ocorreu foi que a fiscalizada, detentora indireta de 9,37% das ações da Integritas, antes
da incorporação da Estônia, tentou se ajustar à letra da lei, sem atender à sua
fundamentação, praticando uma série de "reestruturações societárias" sem qualquer
motivação econômica para, ao final das operações, apresentar a mesma (e verdadeira)
estruturação societária de antes. Tudo não passando de uma estratégia para se tentar
conseguir ganho tributário em prejuízo do Fisco Federal”.
Primeiramente, entendo ser possível a utilização da empresa Holding.
No caso em tela indiscutível que as partes eram independentes, e que houve o
fluxo monetário.
Cumpre-se definir, de início, que o propósito negocial ou substância econômica
definem a essência de qualquer operação que vise o lucro. A impossibilidade de identificação
deste propósito sempre gerará a dúvida quanto à legalidade e artificialidade da operação como
um todo.
O questionamento, então, do uso indevido de empresas-veículo ou a
impossibilidade fática de incorporação às avessas são apenas conseqüências de uma intenção do
investidor em apenas visar o benefício fiscal de amortização do ágio, fato que, para a
fiscalização, não norteia o conceito de propósito negocial ou substância econômica.
Quanto a utilização de empresas-veículo, entendo, não há qualquer vedação, vez
que irrefutável a aplicação do art. 2o, § 3o da Lei n. 6.404/76, base legal para a constituição de
holdings com o objetivo único de beneficiar-se de incentivos fiscais.
No que tange à incorporação reversa, esta é totalmente possível no âmbito do
direito societário e, ademais, é autorizado por lei que regula especificamente a amortização fiscal
do ágio, qual seja, o art. 8o, “b” da Lei no 9.532/97:
“Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
(...)
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.”
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão
patrimonial entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente demonstrado
(pela redação do art. 7o da Lei no 9532/97), e nesse contexto, se encaixa a expressa admissão da
incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo,
ao final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma conseqüência fática que tem
como pressuposto uma autorização legal.
Se o legislador permite literalmente a amortização do ágio nos casos de
incorporação às avessas, interpretação extensiva e lógica confere legitimidade para o instrumento
imprescindível ao atingimento do objeto. Em outras palavras, o gozo do benefício fiscal pela
investida só seria possível com a transferência do ágio, vez que este último fora registrado pela
investidora.
Ademais, na mesma linha de raciocínio, a extinção da participação societária não
se torna requisito essencial para a amortização do ágio nos casos em que ocorre a incorporação
reversa.
Da mesma forma que não faria sentido a manutenção da participação societária e
do investimento propriamente dito no caso de incorporação, também não teria qualquer
fundamentação lógica a extinção destes no caso de incorporação reversa. Mais uma vez se está
diante de caso em que a lei promove interpretação extensiva e lógica conduzindo a
possibilidade/necessidade de adequação da norma ao caso concreto.
Veja, se não fossem as reorganizações que se deram anteriormente, o gozo do
benefício fiscal não se concretizaria.
A fiscalização deve analisar a operação como um todo, do conjunto de etapas e
operações da qual surgiu a composição societária final, e não se baseando em “fotografias
estanques”.
Portanto, em que pese a subjetividade do propósito negocial, na medida em que se
mostra robusta a motivação e construção lógica contida nas reorganizações societárias e na
amortização do ágio propriamente dita.
A forma utilizada, conforme já mencionado, tem base na legislação, tornando-se a
amortização fiscal do ágio definitivamente passível de ser utilizada e assim ser benefício fiscal
nos termos legais, os requisitos formais foram atendidos, assim como os materiais.
Aqui também, de se ressaltar trechos do voto do ilustre ex-Conselheiro Waldir
Veiga Rocha, no voto do Acórdão 1301-002.111:
O principal questionamento do Fisco é quanto ao uso da Milão como empresa veículo,
empregada para permitir a transferência do ágio daquele tido como real investidor, o
Bradesco, para a investida BMC. No mesmo sentido, o papel do Banco Finasa na
reorganização societária. Esse questionamento se insere na alegação, por parte do Fisco,
da falta de propósito negocial na reorganização societária, que teria por objetivo único a
economia de tributos mediante o aproveitamento fiscal do ágio.
Ainda, não teria ocorrido a confusão patrimonial entre o “real investidor” e a investida,
que seria requisito para que se pudesse admitir a dedutibilidade do ágio, para fins
fiscais.
Observe-se, inicialmente, que tanto a Milão quanto o Banco Finasa desempenharam
papeis semelhantes no conjunto das operações societárias. Ou bem ambas devem ser
tidas como “empresas veículo” ou nenhuma das duas. Da descrição simplificada por
Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

etapas, anteriormente feita neste voto, pode-se concluir que uma ou outra (mas não
ambas) seriam dispensáveis para que se atingisse a situação final. A partir da Etapa 1, o
investimento no BMC poderia ter sido entregue pelo Bradesco ao Banco Finasa como
integralização de aumento de capital neste último. Com isso, se atingiria diretamente a
Etapa 3, sem a presença da Milão. Ou, por outro caminho, na Etapa 2 o BMC poderia
ter incorporado a Milão (embora, nesta hipótese, o Banco Finasa ficaria de fora da
estrutura).
Esses caminhos alternativos servem, a meu ver, para conferir validade às alegações da
recorrente de que o conjunto das operações se revestia, sim, de um propósito negocial
ou, em outras palavras, que havia uma estratégia empresarial além da mera economia
tributária. Penso não restar dúvidas de que o objetivo do grupo empresarial era reunir,
em uma única estrutura, os negócios geridos pelo Banco Finasa (que já integrava o
grupo) e aqueles do BMC (recém adquirido). Faz sentido, também, que isso não
pudesse ser feito imediatamente após a aquisição do BMC, em face da necessidade de
autorização do Banco Central e de providências de caráter administrativo que
permitissem a reunião do Banco Finasa e do BMC.
De se observar que a situação de uma “empresa veículo”, criada especialmente para
permitir a aquisição de um investimento, é facilmente verificada nas operações de
privatização. Há mesmo consenso de que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foram
editados com o objetivo de facilitar o processo de privatização de empresas estatais,
permitindo às empresas investidoras recuperar parte do investimento mediante redução
da carga tributária, o que, como contrapartida, permitiria que os valores oferecidos ao
Estado na aquisição das empresas estatais fossem maiores. Isso, sem prejuízo dos ativos
intangíveis das estatais privatizadas. Vários foram os casos de amortização de ágio no
processo de privatização analisados por este CARF, sendo as conclusões no sentido de
sua legitimidade, não obstante o uso de “empresas veículo”. O pressuposto para a
permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão patrimonial entre investidora e
investida, e nesse contexto se encaixa a expressa admissão da incorporação reversa ou
às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
(...)
Ainda a propósito da necessidade de confusão patrimonial entre investidora e investida,
vem à baila o argumento de que não haveria a confusão patrimonial entre o real
investidor (no caso, o Bradesco) e a investida (BMC), visto que, ao final da
reorganização societária, ambos continuaram a existir. Com a devida vênia, devo
divergir. Em outras oportunidades, tenho me manifestado no sentido de que não se
questiona que, a princípio, o “real investidor” é a empresa (Bradesco) que originalmente
arcou com os recursos financeiros para a aquisição da participação societária (BMC).
No entanto, considero legítima sua opção de valer-se de outra empresa no bojo das
operações, ainda que essa outra empresa venha a ter duração efêmera.
Nessa situação, aquele antes denominado “real investidor” deve passar a ser identificado
como “investidor inicial”, posto que o investimento terá sido legitimamente transferido
para um novo investidor (no caso, Milão e, a seguir, Banco Finasa). E é aí que ocorre a
confusão patrimonial entre investidor e investida, exigida pela lei para a amortização
fiscal do ágio. Observe-se que o conceito de”real investidor” não consta expressamente
da lei, e somente surge diante de uma linha interpretativa que não é a única possível e,
com a devida vênia dos que pensam diferente, nem a mais adequada. (...)
Quanto a este ponto do recurso, portanto, permanece tão somente a indedutibilidade
(pelo primeiro fundamento, relacionado à due diligence) de 25,729717% dos valores
amortizados e glosados. Assim, meu voto é pelo provimento parcial do recurso, para
afastar 74,270283% dos valores amortizados e glosados, no lançamento de IRPJ.
De igual forma, o voto vencido do acórdão recorrido:
Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Desta feita, entendo que a ausência de propósito negocial, sob a ótica do fisco, não pode
ser suficiente para a glosa da dedução da amortização do ágio, até mesmo porque, a
economia tributária pode ser considerada um propósito negocial.
Por outro lado, a utilização da chamada empresa-veículo, expressão que tem sido usada
como sinônimo de ilegalidade tributária, por si só, não torna a operação ilegal, se
desacompanhada de qualquer ato fraudulento ou simulado, especialmente quando restar
demonstrada a existência de alternativas que resultem no mesmo resultado tributário
obtido.
Esta linha de jurisprudência já é adotada por este Conselho:
"AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio
efetivamente pago.
A circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito
do contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo
ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei. (Acórdão 1102000.982 1°
Câmara / 2° Turma Ordinária Sessão de 04/12/2013 Voto Vencedor Conselheiro José
Evande Carvalho Araujo)
Destaque-se trecho de voto proferido no Acórdão n. 1201001.267:
"(...) Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre
destacar que tal expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma
maneira pejorativa, no sentido de um "mal em si mesmo".
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação
fiscal lastreada na simples acusação de emprego de "empresa veículo", até
porque o simples emprego de "empresa veículo" não é tipificado como
infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da
"empresa veículo" e a prática de alguma infração à legislação tributária.
E, no caso dos autos, como o autor da ação fiscal não se desincumbiu de
seu ônus, isso já seria razão suficiente para afastar-se, de pronto, a
autuação."
Ademais, o ponto central da fundamentação do TVF para sustentar a ausência do
propósito negocial é baseado em um Memorando de Entendimentos, ao qual entendo
que o agente fiscal quer atestar natureza de negócio jurídico imutável e completo.
O Memorando de Entendimentos, tal qual um Protocolo de Intenções apenas pode ser
interpretado como um indicativo de interesse de formalização de negócio jurídico, mas
jamais o próprio negócio.
São instrumentos comumente utilizados em operações complexas e com diversas
variáveis, o que foi o caso.
Nas operações travadas pelo Recorrente, entre a assinatura do Memorando, que não
pode ser visto como início pois certamente até a formalização do instrumento várias
foram as tratativas anteriores, até a efetiva conclusão do negócio, transcorreram-se mais
de 02 anos.
Por outro lado, o memorando firmado poderia não acarretar na efetiva conclusão do
negócio, especialmente no presente caso, quando estamos falando da aquisição de parte
Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

das ações de uma holding que detém as ações do Grupo Fleury. Trata-se de negócio
complexo travado entre 26 pessoas físicas, entre herdeiros, procuradores e acionistas.
Assim, o fato de a figura da Estonia não estar prevista no negócio "desenhado" no
Memorando de Entendimento por si só não tem o condão de invalidar a sua utilização
como instrumento legítimo de organização societária. Especialmente por se tratar de um
início de tentativa de conclusão de um negócio, que poderia não ocorrer.
Por outro lado, apesar de entender que no presente caso a utilização de um benefício
fiscal, por si só, já pode se constituir em propósito negocial, no presente caso, diante das
provas apresentadas, entendo que a utilização da Estônia também teve propósito extra
tributário.
Isto porque entendo absolutamente razoáveis os argumentos da recorrente, no sentido de
que a conclusão de um negócio complexo como o ocorrido foi muito mais fácil com a
utilização de uma pessoa jurídica, cujas deliberações ocorriam com 3/4 dos votos, do
que com a totalidade das pessoas físicas detentoras das ações da Holding Integritas.
No caso concreto vários foram os exemplos de situações também não previstas no
Memorando de Entendimentos, como o próprio prazo para conclusão dos negócios, que
foi seguidamente descumprido e prorrogado.
Assim, entendo estar suficientemente demonstrado o propósito negocial.
Ressalte-se também, que no caso dos autos, foi necessário que 25 pessoas físicas e
a própria contribuinte concordassem em realizar o negócio, o que se deu, conforme menciona o
acórdão recorrido acima, através do Memorando de Entendimentos e da Carta de Intenções após
diversas discussões, onde se decidiu pela aquisição da Estonia, auxiliando na conclusão do
negócio.
Outro ponto que também demonstra as razões extrafiscais, foi que a Estonia
serviu de proteção para a contribuinte e seu grupo, de conflitos preexistentes e direitos
econômicos entre os acionistas da Integritas (pessoa física e Dr Toledo).
Ademais, também considero que a motivação fiscal não deixa de ser um propósito
negocial, na esteira de entendimento de que o contribuinte não está obrigado a escolher a opção
mais onerosa, tributariamente considerando.
Nesse sentido o acórdão paradigma 1302-001150:
O conceito de propósito negocial é vago e não se enquadra em qualquer dos incisos,
nem mesmo no inciso II, pois ainda que os sócios não tivessem a intenção de perpetuara
empresa, isso não torna a sua cláusula de constituição menos verdadeira. O propósito
negocial pode ser, exatamente, o de realizar uma reorganização societária para se valer
das normas permissivas criadas pelo Estado. O entendimento de que o contribuinte pode
se reorganizar desde que não seja exclusivamente para reduzir carga tributária (causa
extra-tributária) é apenas uma teoria sem amparo no Direito posto. A finalidade da
sociedade empresária é maximizar seus lucros, pelo aumento do faturamento e redução
de custo, o que é legítimo desde que suas condutas sejam lícitas.
Dessa forma, entendo que o propósito negocial no caso em destaque foi
identificado, não havendo que se falar em artificialismo.
Acato como válida nesse caso a utilização da empresa Estonia, com propósito
negocial identificado, assim como a confusão patrimonial requerida nos termos da lei.
Fl. 3995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

8) “impossibilidade de adição da parcela amortizada como ágio na base de
cálculo da CSLL”
Como restei vencida no mérito, prossigo com os demais pontos que foram
conhecidos.
No entendimento da Fiscalização, este ágio não seria passível de dedução para
fins de cálculo da CSLL, nos termos do art. 57 da Lei 8.981/95, com a redação dada pela Lei
9.065/95 e do art. 28 da Lei 9.430/96.
Assim como, a decisão recorrida, que a manteve em razão de que o lançamento da
CSLL decorre dos mesmos fatos que ensejam a autuação do IRPJ, impõe-se a mesma orientação
decisória, mantendo-se a integralidade do lançamento.
Nos termos da norma aplicável à CSLL, art. 2o da 7.689/88, os ajustes aplicáveis
são taxativos, e dentre eles, não temos a necessidade de adição dos valores relativos à
amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
Nesse sentido, valho-me voto vencedor do Conselheiro Hélio Eduardo de Paiva
Araújo, no Acórdão n. 1301-001.893, desta mesma Turma Ordinária, datada de 20/01/2016, em
situação semelhante, onde foi tratada a questão da dedutibilidade do ágio para fins de cálculo da
CSLL, no que se refere à falta de previsão legal para sua adição.
No que se refere à análise dos contornos próprios da definição da base de cálculo da
CSLL, essencial se verifica a análise das expressas disposições do art. 2 da Lei 7.689/88, que, ao instituí-
la, assim especificamente destacou:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990) pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n 8.034,
de 1990)
As disposições contidas no caput do Art. 57 da Lei 8.981/95, por sua vez, visando
estabelecer os específicos e particulares contornos aplicáveis a esta Contribuição, especificamente
destacou:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do que afirma a
decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de forma alguma, a
aplicação indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos contornos de
incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da definição de sua base de
cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então vigentes, mantendo, assim, as normas
contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das disposições do
art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz referência aos específicos
ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do período-base, apurado a partir da
aplicação das expressas disposições da legislação comercial, distinguindo a composição da base de
cálculo da Contribuição em questão, assim, às regras próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a ela
relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de normas
restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso ordenamento
jurídico pátrio. (gn)
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as regras
de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não podem ser estendidas,
sem a necessária pré-existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização contábil
do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal expressa para que ela
não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à
base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de
ofício pela autoridade lançadora.(gn)
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão legal
expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a inexistência de
vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se verifica em relação à
CSLL.
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

A matéria aqui apresentada já foi objeto de específico enfrentamento nesta 1a Turma
Ordinária, especificamente nos autos do PAF 16682.720281/2010-17, tendo como relator o Conselheiro
Valmir Sandri, o qual ora acompanho, especificamente quando afirma:
“Inicialmente, registro, com a devida vênia, ser equivocado o entendimento manifestado na
decisão recorrida, quanto ao alcance do art. 57 da Lei n 8.981, de 1995.
Tal dispositivo preceitua que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por aquela Lei. Logo, regras de
dedutibilidade de despesas que, por expressa disposição legal, sejam aplicáveis na apuração
do lucro real não podem ser estendidas, sem previsão legal, à apuração da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
A norma legal disciplinadora da apuração da base de cálculo da CSLL, vigente à época do
fato gerador, dispõe:
Lei n 7.689/88
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§1o Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada pela
Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita, (Incluído pela Lei n 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item
3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n 8.034, de 1990)
(...)
Pelo que se depreende dos autos, e especialmente pelo que está expressamente descrito no
auto de infração, a autoridade fiscal entendeu que a adição que o contribuinte efetuou para
fins de apuração do lucro real, mas não efetuou para fins de CSLL, correspondia a ajuste por
diminuição do valor do investimento avaliado pelo MEP, e promoveu a adição indicando como
fundamento legal o art. 2o, § 1o, alínea “c”, da Lei n 7.689/99.
Pois bem.
Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Se essa fosse a verdade dos fatos, inquestionável seria a adição feita de ofício. Contudo, as
cópias do LALUR apresentadas à fiscalização indicam que o valor adicionado ao lucro líquido
para a apuração do lucro real (e não adicionado para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL), se refere à amortização do ágio decorrente de participação societária na empresa (...).
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real,
o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR. Não há, porém, previsão no mesmo sentido,
no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que torna insubsistente a adição
feita de ofício pela autoridade lançadora.
Na linha desse entendimento, inclusive, destacam-se precedentes desta Corte Administrativa,
que, sob esse específico foco, assim inclusive já se manifestaram, destacando-se, apenas a
título de exemplificação, o seguinte e específico aresto:
Número do Processo: 18471.000003/200585
Contribuinte: VALEPAR S/A
Tipo do Recurso: Recurso Voluntário / Recurso de Ofício
Data da Sessão: 06/12/2006
Relator(a): Márcio Machado Caldeira
N Acórdão:10322.749
Decisão: Por maioria, DAR provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de
decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo ao ano- calendário de 1999 e,
em conseqüência, não tomar conhecimento do recurso ex officio em relação ao ano-
calendário de 1999, vencido o conselheiro Cândido Rodrigues Neuber que não a acolheu e,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso ex officio para restabelecer a
exigência fiscal relativa ao ano-calendário de 2001 referente à CSLL constante na DIPJ
porém não inclusa na DCTF.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL – DECADÊNCIA Tratando-
se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o início da contagem do prazo
decadencial é a data do respectivo fato gerador, decaindo o direito da Fazenda Nacional de
efetuar o lançamento após o prazo de cinco anos, na forma do disposto no parágrafo 4 do
artigo 150 do CTN. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995 Inexiste previsão legal para que se exija
a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da
Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base de
cálculo do IRPJ. LANÇAMENTO – ERRO FORMAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2001
Atendendo o lançamento os requisitos legais, descrevendo a infração com perfeita
identificação dos valores efetivamente levados à tributação e com o devido enquadramento
legal, não há irregularidade formal que possa ensejar o seu cancelamento. JUROS DE MORA
– CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA A partir de 1 de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Súmula 1 C.C. no 4) JUROS DE MORA TAXA SELIC
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Sumula 1 C.C. no 5) Preliminar acolhida, recurso de ofício parcialmente provido. (Publicado
no D.O.U. n 230 de 30/11/2007).
Desta feita, entendo que não há base legal para se proceder com a adição das
despesas de amortização de ágio, haja vista a ausência de fundamento legal para tanto.
Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

“Impossibilidade de concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício,
mesmo após a edição da Lei no 11.637/2007” (REP)
O acórdão recorrido afastou a multa isolada concomitante com a multa de ofício
por entender possuírem materialidades distintas:
No que se refere à alegação de impossibilidade da duplicidade da multa isolada e de
ofício, também concordo com as razões do Recorrente. Isto porque, sigo o entendimento
acerca da impossibilidade da aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa
isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da
multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas uma
etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de
penalidade sobre o mesmo fato.
O entendimento é de que a multa de ofício decorrente de falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual deve prevalecer em detrimento da multa isolada. É esse o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Note-se que este entendimento foi elaborado em relação ao art. 44, § 1o, inciso IV,
da Lei no 9.430/96, vigente antes da edição da Lei n° 11.637/07.
A Súmula n° 105 permanece aplicável às multas aplicadas após maio de 2007.
Vejamos, nesse sentido, a ementa do Acórdão n° 9101-001.307 proferido na 1°
Turma e utilizado como base para a edição da Súmula n° 105:
(...) MULTA ISOLADA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFICIO Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação
Ora, ainda que a lei tenha sido alterada, parece-me claro que a infração relativa ao
não recolhimento da estimativa mensal permanece sendo mera etapa preparatória que culmina
com a redução do imposto no final do ano.
Entendo que o contribuinte não deve ser penalizado duas vezes em função da
mesma infração, caracterizando um verdadeiro bis in idem. No caso em que as estimativas não
foram recolhidas pelo aproveitamento indevido, ao final do ano-calendário, deve prevalecer
Fl. 4000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

somente a cobrança do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual e, conseqüentemente, da multa
de ofício aplicada sobre esta infração.
O fato de a Medida Provisória n° 351/07 ter alterado a base de cálculo da multa
isolada para “o valor do pagamento mensal” não altera o fato de que o não recolhimento das
estimativas é mero meio para a falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos no exercício.
Trago também, trechos do acórdão paradigma 1301-003.020, do ilustre
Conselheiro Roberto Silva Junior:
A multa isolada não se destina a apenar casos de omissão de receita, deduções indevidas
de despesas, exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido.
Para tais infrações, aplica-se a multa que é cobrada juntamente com o tributo, do qual é
acessório, pois só tem existência se houver tributo devido. Por isso alguns denominam
essa multa de "vinculada", em oposição à outra que é "isolada".
A multa isolada foi instituída para punir os contribuintes que, tendo optado pelo lucro
real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas
mensais. É que, findo o ano base, já não era juridicamente possível exigir as estimativas,
pois tinham natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Se o
período já estava encerrado, o Fisco só poderia exigir o valor efetivamente devido e não
as antecipações.
As estimativas só poderiam ser exigidas no curso do respectivo período de apuração.
A norma que determinava o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa, aos que
optassem pelo lucro real anual, na prática, não era obrigatória, pois destituída de sanção
no caso de descumprimento. Enfim, recolher estimativa reduziu-se a mera
recomendação, a que o contribuinte atendia se quisesse.
É nesse contexto que surge a figura da multa isolada, com o propósito específico de
punir o descumprimento da norma que impõe, aos que optaram pelo lucro real anual, o
recolhimento mensal por estimativa ou, opcionalmente, o levantamento de balancete de
verificação, visando a suspender ou reduzir a estimativa do mês.
Essa, em linhas gerais, é a finalidade da multa isolada. Para tais situações foi concebida.
Aplicá-la a casos de omissão de receita ou de glosa de despesas, como ocorre no
processo em exame, é uma forma de exacerbar a penalidade sem previsão legal.
Ademais, existe entendimento de que a aplicação da multa vinculada afastaria, pelo
princípio da consunção, a multa isolada. O E. STJ tem decisões nesse sentido, das quais
é exemplo a proferida no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS.
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Herman Benjamin, se pode
extrair o trecho abaixo:
Conforme assentado na decisão agravada, a Segunda Turma do STJ tem posição
firmada pela impossibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996. Confiram-se:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI
N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no
1.496.354/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015,
adotou entendimento no sentido de que a multa do inciso II do art. 44 da Lei n°
Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

9.430/96 somente poderá ser aplicada quando não for possível a aplicação da
multa do inciso I do referido dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente,
de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e
também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa
de oficio pela falta de recolhimento de tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/9/2015).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA
ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430 96 aplica-se aos casos
de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n°
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe 24/3/2015).
A natureza de cada uma das multas e o entendimento pela prevalência do
princípio da consunção foram suficientemente debatidos no REsp 1.496.354/PR,
de relatoria do Ministro Humberto Martins. Transcrevo, por oportuno, os
fundamentos declinados por Sua Excelência:
Não prospera a pretensão recursal, na medida em que não reconheço a
possibilidade de exigência cumulativa de tais multas.
Fl. 4002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

A multa do inciso I é aplicável nos casos de "totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata".
A multa do inciso II, entretanto, é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n°
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)".
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido.
Os recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao
final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na
medida em que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no
caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, a cobrança
da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica
do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela
menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é
aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência
de um nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais
grave absorve aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício
e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a
multa de oficio pela falta de recolhimento de tributo.
Firmado nesses fundamentos, afasta-se a cumulação das multas.
Conclusão
Fl. 4003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL da CONTRIBUINTE
e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL da PGFN e, no MÉRITO voto por
DAR PROVIMENTO RECURSO ESPECIAL da CONTRIBUINTE e NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DA PGFN NA PARTE CONHECIDA.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
O presente voto fundamenta as divergências em relação ao voto da relatora, em
relação ao (1) recurso especial da Contribuinte, para as matérias (1.1) despesa de amortização de
ágio, trazida nos tópicos recursais (1.1.1) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito
negocial”; (1.1.2) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”; (1.1.3)
“existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais”; (1.1.4)
“efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento adquirido com ágio”;
(1.1.5) “validade da suposta ‘empresa veículo’”; e (1.1.6) “regularidade da operação nos termos
da legislação/opção legal”; (1.2) inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo
da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização; e (2)
recurso especial da PGFN, para a matéria “cumulação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas e da multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007”.
Passo ao exame.
I. Recurso Especial da Contribuinte.
Foram devolvidas as matérias “despesa de amortização de ágio” e “inexistência de
previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio
considerada indedutível pela fiscalização”.
I.1 - Despesa de amortização de ágio
A matéria “despesa de amortização de ágio” foi devolvida mediante apresentação
dos tópicos recursais (1) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial”; (2)
“validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”; (3) “existência de
propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais”; (4) “efetiva confusão
patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento adquirido com ágio”; (5) “validade da
suposta ‘empresa veículo’”; e (6) “regularidade da operação nos termos da legislação/opção
legal”, cuja apreciação ocorrerá em conjunto.
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica, para
depois tratar do caso concreto.
Fl. 4004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

I.1.1 - Conceito e Contexto Histórico 1
Pode-se entender o ágio como um valor a maior que é pago por alguma coisa. O
adquirente constata que determinado objeto vale mais do que o preço que sugere o senso comum.
ELISEU MARTINS e SÉRGIO DE IUDÍCIBUS mencionam como exemplo histórico o momento vivido
pela sociedade brasileira no Plano Cruzado, na década de 1980. O congelamento de preços
provocou um aumento do consumo. Ocorre que, por considerarem os preços de revenda
defasados, vários fornecedores represaram as vendas. E enquanto aguardavam o fim do
congelamento, comercializavam os produtos (dentro os quais a carne bovina e veículos) apenas
mediante o pagamento de um sobrepreço: o ágio.2
Atendo-se ao âmbito empresarial, o ágio é um sobrepreço pago sobre o valor de
um ativo (mercadoria, investimento, participação societária, dentre outros).
No escopo de uma transação envolvendo a aquisição de participação societária em
uma empresa, pode-se dizer que o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica adquire
de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor patrimonial.
Como exemplo, toma-se a empresa A que possui ações da empresa B, avaliadas
patrimonialmente em 45 unidades. A empresa C resolve adquirir da empresa A as ações da
empresa B, pagando o valor de 100 unidades.
No caso, considera-se o sobrepreço pago em razão da expectativa de resultados
futuros a serem auferidos pelo investimento.3
Ocorre que os ramos contábil e tributário não convergiram sobre o método para se
apurar o valor do ágio.
Iniciando-se pela ciência, ou técnica, contábil, o conceito de ágio é conhecido
como goodwill, cuja origem reflete a própria evolução do empreendimento comercial. Na
realidade, de acordo com ELISEU MARTINS ET AL. o conceito referia-se inicialmente à vantagem
da localização e fidelidade dos clientes, e evoluiu para incluir os intangíveis que digam respeito
ao nome, marca, qualidade gerencial, qualificação do corpo funcional, tecnologia, conhecimento,
capital intelectual, que em sinergia geram potencialidades que geram expectativas positivas para
o negócio. 4

1 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
2 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno - É um mito? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES Alexandro Broedel. (Coords.). Controvérsias jurídico-contábeis: (Aproximações e Distanciamentos). v. 4,
p. 83-103. São Paulo: Dialética, 2013, p. 83-85.
3 Cabe a observação porque a Lei no 9.532, de 1997 (que remete ao art. 20 do DL 1.598/77, quando distingue os
fundamentos econômicos do ágio), diferenciou o tratamento dos três tipos de ágio: mais valia (decorrente da
valorização do valor de mercado de bens do ativo da investida), expectativa de rentabilidade futura e fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
4 MARTINS, Eliseu et al. Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista
Contabilidade
&
Finanças,
São
Paulo,
v.
21,
n.
52,
p.
0-25,
jan.
2010..
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310>. Acesso em: 26 sep. 2017.
Fl. 4005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

No mesmo artigo os autores discorrem sobre os erros conceituais na definição do
goodwill, com base em extensa pesquisa em trabalhos científicos:

Um caso típico, na literatura contábil (...) (também chamado de goodwill ou ágio por
expectativa de rentabilidade futura). O conceito de goodwill, referendado pela literatura
contábil, é o montante de lucros futuros esperados acima da rentabilidade normal de
uma empresa, mensurado pela diferença entre o valor da empresa e o seu patrimônio
líquido avaliado a valores de mercado. Todavia, conceitos divergentes desse têm sido
utilizados.
(...)
Para a operacionalização do estudo, foram analisados 138 trabalhos científicos
nacionais e internacionais. Desse total, 47 apresentam, explicitamente, o conceito de
goodwill e 18 deles mostram conceito divergente daquele referendado pela literatura
contábil: goodwill é mensurado como sendo a diferença entre o valor total da empresa e
seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. A maioria das imprecisões
conceituais encontradas refere-se ao cálculo do goodwill como sendo a diferença entre o
valor de mercado (pago ou não) e o valor contábil do patrimônio. 5

Observa-se que o goodwill é determinado pela diferença entre (1) o valor de
mercado, ou seja, o valor pago, e (2) o valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado
- VPLm 6.
Na realidade, consiste o goodwill em valor residual, essencialmente derivado da
expectativa de lucros futuros que a participação societária poderá viabilizar no futuro.
Assim, tomando-se o exemplo da transação apresentada no início do tópico, a
empresa A detinha participação societária na empresa B com valor patrimonial de 45 unidades.
Quando a empresa C se propôs a adquirir a empresa B, o valor de mercado da empresa B (que se
mostrou lucrativa) era superior ao valor patrimonial de 45 unidades. Apura-se o valor de
mercado considerando-se os ativos tangíveis (como investimentos em imobilizado e estoques) e
intangíveis da empresa (fundo de comércio, marca, expectativas de receitas). Adotando-se como

5 Ibidem, p. 3-4 (itálicos no original).
6 Vale transcrever equação dada pelo artigo referido:
Por sua vez, a definição operacional, referendada pela literatura contábil, a ser utilizada nesta pesquisa é:
goodwill é mensurado como a diferença entre o valor total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a
valores de mercado (Equação 1):

GO = VME - VPLm (1)

Em que:
GO = goodwill;
VME = valor de mercado da entidade;
VPLm = valor do patrimônio líquido da entidade avaliado a preços de mercado, ou seja, com todos seus
elementos constitutivos, ativos e passivos, já registrados contabilmente ou não, separáveis e viáveis
individualmente, devidamente avaliados pelos seus valores individuais de mercado.
Fl. 4006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

valor de ativos tangíveis 15 unidades, e de ativos intangíveis 20 unidades, verifica-se que a
empresa B tem um VPLm de 80 unidades (45 + 15 + 20).
Nesse sentido, o valor do goodwill, ou ágio, é apurado mediante a diferença em
que a empresa C (adquirente) se propôs a pagar, 100 unidades, e o VPLm mensurado de 80
unidades da empresa B. O ágio contábil seria no valor de 20 unidades.
Fato é que o legislador tributário, ao tratar sobre o assunto, por meio do Decreto-
Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu adotar um conceito jurídico próprio, fiscal, para o ágio.
ELISEU MARTINS ET AL. reconhecem a diferença, mas reputam a definição legal do Decreto-lei
como uma “impropriedade conceitual”.7
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado
ágio poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou (2)
na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2), mediante atendimento de
determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas as
operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado exclusivamente no
caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. O ágio passou a ser
simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da
empresa investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na realidade, a
legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao
alienar a empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao patrimônio
líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40 unidades. Assim, a
base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença entre 150 e 100 unidades,
perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em que
passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora a empresa C,
ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40 unidades poderia

7 Ibidem, p. 9.
Fl. 4007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando em uma
redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
E no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se pelas
diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma
norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a contabilidade,
adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a forma e a
orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas baseadas em
aspectos de ordem escritural 8. Nesse contexto, houve um realinhamento das normas contábeis
no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor
dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos
(patrimônio líquido ajustado pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu
uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de análise
do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto,
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação
tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob
uma perspectiva histórica e sistêmica.
I.1.2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses 9.
A edição do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, veio em momento histórico, no
qual se buscou a edição de leis visando atualizar o direito empresarial. No ano anterior, em 1976,
foi editada a Lei no 6.404 (Lei das Sociedades por Ações), e no posterior, em 1978, foi editada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Instrução Normativa no 01, dispondo sobre
normas e procedimentos para contabilização e elaboração de demonstrações financeiras relativas
a ajustes decorrentes da avaliação de investimento relevante de companhia aberta em sociedades
coligadas e em sociedades controladas.
Determinou-se que os investimentos relevantes em sociedades coligadas, e em
sociedades controladas, deveriam ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial
(MEP)10. A principal característica da metodologia contábil consiste em permitir uma

8 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
9 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
10 Veja-se a redação do art. 248 da Lei no 6.404, de 1.976:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único)
em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte
Fl. 4008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do
patrimônio líquido. As variações no patrimônio líquido das empresas investidas (coligadas e
controladas) passam a refletir na contabilidade da empresa investidora. Supõe-se uma
controladora que detém 60% das ações da controlada. Assim, se uma controlada apurou lucros
de 100 unidades na apuração do balanço anual, e esse resultado foi integralmente alocado no
patrimônio líquido, a controladora deve contabilizar por meio do MEP a valorização do
investimento no montante de 60 unidades.
O artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determinou que a empresa que
viesse a adquirir participação societária de investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (ou seja, pelo MEP) deveria contabilizar o custo da aquisição (valor pago no
investimento) em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (2) diferença entre o
custo da aquisição e o valor do patrimônio líquido, denominado pela legislação fiscal de ágio.
Predicava ainda que o ágio em debate, com previsão dos resultados de exercícios futuros, deveria
estar fundamentado com base em demonstração a ser elaborada pela empresa.
Também previa no art. 25 11 do mesmo Decreto-lei que o ágio, se fosse
amortizado contabilmente (crédito em conta de investimento e débito em conta de despesa,
diminuindo o lucro da empresa), deveria ser adicionado para fins de apuração do lucro real. Ou
seja, para fins fiscais, a despesa, em regra, não seria dedutível.
E, na sequência, tratou o Decreto-lei de dispor sobre as situações específicas em
que o ágio poderia ser aproveitado pela empresa adquirente como despesa dedutível para fins
fiscais. Na realidade, dispôs que tais situações seriam as previstas no artigo 33 (conforme
redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730, de 1979).
A hipótese tratava da alienação da empresa investida, no qual, na apuração do
ganho da capital, a base de cálculo era o resultado da diferença entre o valor alienado e a
somatória do valor do patrimônio líquido com o ágio pago na aquisição. Aproveitava-se,
portanto, o valor do ágio, para reduzir a base de cálculo do ganho de capital.
Ocorre que várias empresas entenderam pela existência de uma outra hipótese,
prevista no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/1977 12, aplicável quando a investida era objeto de

por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
[...]
11 Confira-se a redação do art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) :
Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
12 É a seguinte a redação do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art. 34. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de
uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo
líquido que as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o valor de acervo
líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real,
optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
Fl. 4009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

incorporação, fusão ou cisão. Tal interpretação foi alvo de controvérsias, tanto que foi o principal
motivo para importante revisão na legislação sobre o assunto.
Isso porque supostamente autorizava a dedução, como perda de capital, na fusão,
incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital, do montante
equivalente à diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido avaliado a preços de
mercado do investimento 13. A amortização do valor poderia se processar no prazo máximo de
dez anos, ou seja, não se falava em prazo mínimo.
Diante de tal normatização, várias empresas incorreram em operações bastante
questionáveis, no qual eram adquiridas empresas deficitárias com pagamento de ágio. Logo em
seguida, processava-se a incorporação da empresa investidora pela investida, ou mesmo a
chamada incorporação reversa, quando a empresa deficitária incorpora a empresa superavitária,
com ágio. As operações ocorriam quase simultaneamente.
A distorção era tão evidente que, conforme já dito, a legislação foi objeto de
alteração, por meio da conversão da MP no 1.602, de 1997 na Lei no 9.532, de 1997, visando
criar restrições ao aproveitamento indevido da despesa 14, conforme contemplava os arts. 7o e 8o
da Lei. A Exposição de Motivos da Medida Provisória trazia o seguinte esclarecimento:

[...]
13 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
14 Cf. Luís Eduardo Schoueri:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação
envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento suficiente
para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do ágio, a falta de
regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a lógica do sistema, o que gerou
motivação suficiente para que o legislador barrasse esses artifícios prejudiciais à completude do
ordenamento jurídico.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio um cenário
diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio
seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites
máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de seu lucro
real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em
vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da
fundamentação econômica que lhe seja conferida.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 66-68.
Fl. 4010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo. 15

O Relatório da Comissão Mista que trabalhou na edição da medida provisória,
arremata o assunto com precisão:

O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do patrimônio
líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas regras, os ágios
existentes não mais serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato de
liquidação do investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
(...)16

A edição desta Lei ocorreu na mesma época do Programa Nacional de
Desestatização (PND), razão pela qual existe entendimento de que a nova legislação sobre o ágio
teria sido apresentada como um incentivo às privatizações. Contudo, como visto, não há
qualquer menção ao assunto na Exposição de Motivos, que deixou claro, com todas as letras, que
a motivação para o dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos
que ocorriam pelo desvirtuamento do instituto do ágio.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal. Contudo, caso fosse
benefício fiscal, caberia ao próprio legislador ter se manifestado, como o fez na Exposição de
Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de sustentação
jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.

15 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, p. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
16 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, p. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 4011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ao tratar do ágio criado em razão da
expectativa de resultados futuros, predicaram que, em razão de evento de incorporação, fusão ou
cisão, ocorrido entre investidor e investida, o ágio registrado nos termos do artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977 poderia ser amortizado por um período mínimo de sessenta meses.
O que se observa é que a legislação tributária, naquele momento, não alterou a
base de cálculo do ágio, mantendo-se a apuração com a diferença entre o custo de aquisição e o
valor do patrimônio líquido à época da aquisição do investimento, mas, por outro lado, tratou de
estabelecer que nos eventos de incorporação, fusão ou cisão o aproveitamento seria por meio de
amortização mediante um prazo temporal mínimo, de sessenta meses, não deixando mais espaço
para intepretações que resultassem em aproveitamento integral da despesa decorrente do ágio em
um único momento, com ocorria anteriormente.
Em verdade, passou a valer, para fins fiscais, o aproveitamento do ágio mediante a
ocorrência de duas hipóteses: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
Destaque-se que os eventos que autorizam o aproveitamento da despesa guardam
correlação com a extinção da companhia (do investimento), previsto no art. 219 da Lei das
Sociedades Anônimas: (1) encerramento da liquidação e (2) incorporação, fusão e cisão com
versão do patrimônio para outras sociedades:

Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.

São precisamente os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-
se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
I.1.3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o
investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor
patrimonial do investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Fl. 4012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que
lhe deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
I.1.4. Aproveitamento do Ágio. Encontro (comunicação) entre Investidora e
Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-
se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação e no
contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Sobre o assunto, primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método tem como
principal característica permitir uma atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou
controladas com base na variação do patrimônio líquido das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora. Vale
transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre o
procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da
Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Fl. 4013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo anterior,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente, em
razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela tributados.
Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido em razão de
resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na contabilidade da investidora, para
refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em investimentos é debitada na
investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar de creditada como receita, é excluída na
apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os lucros na investida, e em
seguida tributar o aumento do patrimônio líquido na investidora, que ocorreu precisamente por
conta dos lucros auferidos pela investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um
investimento avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na época da
aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou menor valia) do
investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 4014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se amparar em
pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do RIR/99, (1) valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das
empresas, todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se propõe a
desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no patrimônio líquido
da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em demonstração devidamente
arquivada como comprovante de escrituração, conforme previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação societária,
quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa), adquirido com ágio ou
deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.(...) (grifei)
Os arts. 385 e 386 do RIR/99 constituem-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento
objeto da mais valia.
Fl. 4015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

I.1.5. Amortização. Despesa.
Topologicamente, o conceito de amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro
Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos),
do RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), legislação vigente à época dos fatos dos
presentes autos.
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das
Disposições Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e III
(Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art. 324, na
Subseção IV do RIR/99 17.
A amortização constitui-se em espécie de gênero despesa (em sentido amplo), e,
por consequência, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299
do RIR/99.
I.1.6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente

17 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 4016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda ou o
patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem econômica ou
social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador que lhes confere uma
qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela
norma, razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador
de serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades da
empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio,
proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma
permissiva de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização
de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente atípicas
no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em questão de dias
ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender atributos de
normalidade, ou usualidade, para despesas, independente de sua espécie, derivadas de
operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da
pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da capacidade
contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada categoria de despesa uma
premissa completamente diferente, uma liberalidade não aplicável à grande maioria dos
contribuintes.
I.1.7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Fl. 4017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com
a apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos
arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
Fl. 4018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA 18.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação societária
que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a pessoa jurídica A
controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida,
sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi adquirida com
ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na pessoa jurídica
A (investidora), em razão de reorganizações societárias empreendidas por grupo empresarial,
possa ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver
ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve patrimônio da
pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia e
que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A (investidora).
No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o
aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do
momento em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.

18 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 4019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos, sociais
e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas jurídicas
distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o
evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim
pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção
ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no
plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão patrimonial,
aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a amortização do ágio
passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor
o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora absorve
a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão de patrimônios,
o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade da investidora.
SCHOUERI19, com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor e investida são
entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi a motivação para que a investidora
adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado pela própria investida. E, por meio do
MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria refletido na investidora, sem,
contudo, haver tributação na investidora. A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que
não caberia uma dupla tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado, vez que
passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as receitas
auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-
se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia (ágio)

19 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 4020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos
nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se precisamente do encontro
de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a
investida, potencial geradora dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento que
provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo
inicial do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se
A é, B deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é", indica que a
hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos aspectos pessoal,
material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se para a etapa seguinte, o
consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de tributação a que encontra submetido o
contribuinte (lucro real trimestral ou anual), efetua-se o lançamento fiscal com base na
repercussão que as glosas despesas de ágio indevidamente amortizadas tiveram na apuração da
base de cálculo, e, por consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
I.1.8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de
incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria impedimento
para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma
de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da construção empreendida, da
reorganização societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma
não perderá a condição de investidora originária. Houve de fato uma aquisição? Quem
viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de
viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com
sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Fl. 4021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição
da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou (2)
efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não
perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária) e a
pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas entre a despesa
incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu no esforço
para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B
(investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico
da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos construídos
artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte arquivar
como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento econômico do ágio. Há que
se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu
dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que poderiam
guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a ordem tributária
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
I.1.9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata-se da aquisição por parte da BRADSEG (“Contribuinte”) de participação
acionária da INTEGRITAS, controlada pela FLEURY, com sobrepreço, mediante utilização de
empresa de passagem, a ESTONIA.
Transcrevo relato da autoridade fiscal:

Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Em resumo, num instrumento celebrado, em 2007, entre a fiscalizada e diversas pessoas
físicas, as partes acordaram um modelo negocial no qual a Bradseg adquiria do referido
grupo de pessoas físicas participações em sociedade controladora (Integritas) de
empresa da área de gestão de saúde, medicina diagnóstica e hospitalar para cirurgias de
baixa e média complexidades (Fleury).
No entanto, as participações nessa sociedade controladora não foram adquiridas
diretamente pela Bradseg. Antes do fechamento do “Contrato”, que formalizou o
modelo negocial, as pessoas físicas transferiram as referidas participações para a
Estonia, a qual foi integralmente adquirida pela fiscalizada (momento em que surgiu o
ágio para a Bradseg). Pouco tempo depois, a fiscalizada incorporou a Estonia
(momento a partir do qual a Bradseg passou a amortizar tributariamente o ágio).
Apesar da sofisticação do esquema, trata-se do típico uso ilícito de empresa veículo.
Isso se demonstra claramente por vários fatos. Primeiro, até a transferência das
participações na sociedade controladora (Integritas), a Estonia estava inativa; segundo,
além de não existir no início das negociações, a interposição da referida sociedade não
se justifica por qualquer das finalidades negociais previstas no contrato; e terceiro, o
intervalo de tempo entre a transferência das participações para a Estonia realizada pelas
pessoas físicas e Toledo (15 e 23/12/2008), a conclusão do modelo negocial
(18/12/2008), a aquisição formal da Estonia pela fiscalizada (19/01/2009) e a sua
incorporação (21/12/2009) foi sobremaneira diminuto.
Dessa forma, em razão da ação intencional da fiscalizada para evadir-se do pagamento
dos tributos, a multa foi qualificada ao patamar de 150%.
Essa é a breve síntese da autuação. A seguir, passamos a descrever e a comprovar cada
um dos seus pormenores.

Como se pode observar, foi constituída a ESTONIA, utilizada especificamente
para concentrar a participação acionária da INTEGRITAS que seria posteriormente alienada para
a BRADSEG:

Em 06/10/2008, as pessoas físicas e Toledo adquiriram a Estonia, sociedade empresária
constituída em 16/06/2008, até então sem atividade operacional e com capital subscrito
e integralizado de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo como objeto social a
“participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou
quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras”.
(...)
Em 15/12/2008, as pessoas físicas, exceto Mario E. Camargo, e Toledo integralizaram
na Estonia parte de suas participações na Integritas, e que eram objeto da alienação
acordada em 29/11/2007 (Memorando de Entendimentos) e 31/01/2008 (Carta de
Intenções) com a Bradesco Saúde.
Em 23/12/2008, após adquirirem as participações Integritas que seriam alienadas a
Bradesco Saúde por Mario E. Carmargo, as pessoas físicas e Toledo integralizaram,
proporcionalmente, estas participações adquiridas na Estonia.

Na sequência, a BRADSEG concretiza a aquisição da ESTONIA, que detinha a
participação da INTEGRITAS:
Fl. 4023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Em 19/01/2009, Data de Fechamento estipulada no Contrato acima, a Bradseg conclui
perante as pessoas físicas e Toledo o processo de aquisição da Estonia pelo valor total
de R$150.430.000,00 (cento e cinquenta milhões, quatrocentos e trinta mil reais),
deduzindo na ocasião, o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) que
as mesmas já haviam recebido, via Integritas, em 18/12/2008. O valor líquido de R$
125.430.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil reais) é pago
em moeda corrente nacional mediante transferências eletrônicas disponíveis (TED)29
ocorridas em 20/01/2009. Já a dedução de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
reais) é efetuada em virtude da Bradseg assumir perante a Integritas o mútuo contratado
entre esta e as pessoas físicas e Toledo.

Ato contínuo, a BRASEG incorpora a ESTONIA:

Com a abertura do capital social da Fleury ocorrida em 17/12/2009, a reorganização
societária chega ao fim e, em 21/12/2009, a Bradseg incorpora sua controlada Estonia,
concentrando diretamente em seu patrimônio todo o investimento mantido na Integritas,
e passa a amortizar, no mês seguinte, o ágio de rentabilidade futura, no valor de R$
126.005.901,11 (cento e vinte e seis milhões, cinco mil, novecentos e um reais e onze
centavos), decorrente da aquisição da extinta controlada Estonia.

São os fatos.
Em síntese, o que se observa é uma construção societária visando,
deliberadamente, criar a hipótese de incidência prevista para aproveitamento da despesa de ágio,
mediante utilização de uma empresa sem nenhuma substância, a ESTONIA, denominada como
“empresa veículo”, precisamente por ser uma entidade de passagem, sem materialidade,
desvirtuando completamente o instituto da pessoa jurídica.
A artificialidade da ESTONIA é descrita com clareza no Relatório Fiscal:

Conforme relatamos anteriormente, a Estonia era uma empresa de prateleira com capital
social de R$ 800,00 (oitocentos reais). Como a entrada na operação era desnecessária,
sua utilização foi apenas para transferir as participações societária da Integritas,
pertencentes as pessoas físicas e Toledo para a Bradseg. Portanto, os “custos que
viessem a se materializar”, além de previsíveis com a entrada da mesma, simplesmente
não ocorreriam numa negociação direta com os vendedores. Obviamente que, a
negociação direta não ensejaria as condições pretendidas pelo contribuinte para a
amortização fiscal do ágio.
(...)
Já na configuração societária engendrada pelo contribuinte, com a utilização da Estonia,
vemos que esta sociedade não se ajusta no modelo negocial acima. Também merece ser
destacado que, até o momento em que a Estonia recebeu as participações da Integritas,
correspondia a uma sociedade apenas “no papel”, criada em meados de 2008 com
Fl. 4024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

capital social de R$ 800,00 (oitocentos reais). Jamais teve empregados, bens, a não ser
as ditas participações.
Da análise das peças societárias abaixo, podemos observar que as ações Integritas
“entraram” no patrimônio da Estonia nos dias 15 e 23/12/2008. No dia 18/12/2008 é
assinado o contrato de compra e venda destas participações pela Bradseg, com
liquidação prevista para o dia 19/01/2009. Ou seja, a Estonia serviu apenas de veículo
para as ações Integritas saírem das mãos das pessoas físicas e Toledo e chegarem a
Bradseg, onde estão até hoje. Em nenhum momento, houve qualquer movimentação
financeira na Estonia.
Em suma, o modelo negocial poderia ter sido alcançado exatamente da mesma forma
sem a interveniência da Estonia, o que obrigatoriamente nos leva à conclusão de que a
razão para a referida interposição societária, pelo célere desenrolar dos fatos
supervenientes, foi apenas tributária.

Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático, para que se
pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de amortização do ágio (item I.1.6 do
presente tópico). É incontroverso que a reorganização societária ocorreu breve lapso temporal,
envolvendo empresa artificial, com capital social de R$800,00, de papel, sem empregados, sem
despesas e sem atividades operacionais. As constatações da autoridade autuante são robustas:

A empresa Estonia, conforme constam nas DIPJ 2009, anos-calendário 2008 e 2009,
respectivamente, informou que não possuía empregados, e que, além da aquisição de
participação societária, não realizou despesas operacionais a título de Remuneração a
Dirigentes, de Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício, de
Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, de Aluguéis, etc. As fichas 4A e 5A, onde
são informados os custos e despesas incorridas pela empresa, estão zeradas.
Ora, se estas empresas não remuneraram dirigentes e não possuíram qualquer despesa a
título de Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício e de
Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, quem foi o executor dos serviços para
constituição da empresa, dos serviços contábeis, dos serviços bancários, etc? Como foi
possível a contratação desses serviços? Houve prestação de serviço sem remuneração?
Os dirigentes trabalharam sem remuneração?
O fato é que a empresa Estonia era uma empresa apenas “no papel”. Não possuía
qualquer estrutura operacional e administrativa. Foi utilizada apenas para servir de
veículo entre a Bradseg e os acionistas da Integritas que desejavam vender parcelas de
suas participações com lucro.

A utilização de empresa de passagem, sem materialidade, é incontroversa,
afastando a incidência nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
E mais, no caso em tela, não se constata o envolvimento direto entre o investidor e
a investida. A operação em análise não passa pela primeira verificação (vide item I.1.8 do
voto).
Fl. 4025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investidora seria a BRADSEG, que teria adquirido o
investimento com sobrepreço, que efetivamente acreditou na mais valia e coordenou e
comandou os estudos de rentabilidade futura do investimento (vide item I.1.7 presente
tópico). Por outro lado, a pessoa jurídica investida foi a INTEGRITAS.
Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a BRADSEG e a ESTONIA, ou
seja, sem a presença da investida.
Tampouco consumou-se o aspecto material, vez que não houve a comunicação
patrimonial entre a investidora e o investimento.
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio promovido
pela Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se consumou a hipótese de incidência
prevista nos arts. 7o e 8·da Lei no 9.532, de 1997. Assim, não há que se falar em “impossibilidade
de se aplicar a teoria do propósito negocial”, vez que a autuação amparou-se em fatos concretos
demonstrando a ausência de subsunção à norma permissiva de aproveitamento de despesa.
Tampouco encontra amparo “existência de propósito negocial em face da
demonstração de motivos extrafiscais” ou “regularidade da operação nos termos da
legislação/opção legal”, vez que a artificialidade da ESTONIA foi comprovada, o que afasta
qualquer alegação de que a utilização da empresa de passagem teria um motivo negocial.
E, como já visto, afasta-se argumento de “validade da suposta ‘empresa veículo”,
vez que empresa sem funcionários, sem atividade operacional, de papel, implica no completo
desvirtuamento do instituto de pessoa jurídica, não havendo que se falar em “validade”. Enfim,
não houve “efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento adquirido
com ágio”, vez que a incorporação deu-se entre a adquirente e a empresa de papel, ESTONIA.
Dessa maneira, deve ser negado provimento em relação à “despesa de
amortização de ágio”.
I.2. Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização
Sobre o assunto, há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação
tributária.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se
em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no qual se
buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de participações
societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o da aquisição do
investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição,
e (2) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa
adquirida gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Fl. 4026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a construção de sistema no
qual os resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos contábeis, os
resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida
quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro
líquido e a base de cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela
investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando determina o
procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada exercício: o valor do investimento na
data do balanço (...), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento
da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado resultado
positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a crédito em conta de resultado
(receitas de equivalência patrimonial), com repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar que a
contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido do investimento não será
computada no lucro real (...). Assim, o crédito em conta de resultado seria excluído na apuração
do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na base
de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art. 2o, § 1o, alínea "c", item 1).
Restou, nesse momento, nítida, clara e transparente, a convergência entre as
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações
societárias e os correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações societárias
relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o terceiro momento (desfazimento
do investimento), poder-se-ia aplicar um entendimento diferente daquele relativo ao segundo
momento (desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a norma
que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser considerado, na apuração da base
de cálculo tributável (art. 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento do
investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o primeiro momento
(nascimento do investimento) trata da aquisição do investimento que, se for realizada com
sobrepreço, implica na contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art.
20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o custo de aquisição
deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (II) ágio ou
Fl. 4027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

deságio na aquisição. Por isso que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, ser no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam computadas na
determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se considerar que tal ajuste não se
aplica para fins de apuração da Base de Cálculo da CSLL. Repito: o que se tutela é a
convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Correta, portanto, a tipificação dada pela autoridade fiscal, no auto de infração de
CSLL: art. 2o e §§, da Lei no 7.689, de 1988.
Pelos motivos apresentados, resta demonstrado que a glosa de despesa de
amortização do ágio tem repercussão tanto para a apuração da base de cálculo do IRPJ
quanto da CSLL.
Contudo, caso ainda haja alguma contestação sobre tal entendimento, cabem
considerações de caráter subsidiário.
Não se pode esquecer que o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art. 299 do RIR/99:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)

A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira Valadão, no
Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:

Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a apuração da
base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a dedutibilidade de despesas, do
Fl. 4028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

contrário não faria nenhum sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto
diz que para uma determinada situação deve se aplicar "A" independentemente de "B",
é porque "B" também é aplicável àquela mesma situação.

Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art. 47 da
Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses
de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo expressamente
as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Assim sendo, deve ser negado provimento em relação à matéria.
II. Recurso Especial da PGFN. Cumulação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e da multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-
calendário de 2007
A matéria devolvida consiste em analisar a possibilidade de imputação de multa
isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando é lavrado auto de
infração com lançamento do valor principal de tributo acompanhado de multa de ofício. Discute-
se se ocorreria a “concomitância de multas”.
A princípio, vale discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação
existentes no sistema tributário, atualmente regido pela Lei no 9.430, de 1996, aplicado a partir
do ano-calendário de 1997:

Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. (grifei)

No lucro real, pode-se optar pelo regime de apuração trimestral ou anual. Vale
reforçar que é uma opção do contribuinte aderir ao regime anual ou trimestral.
E, no caso do regime anual, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de
estimativas mensais. Transcrevo redação vigente à época dos fatos geradores objeto da
autuação:
Fl. 4029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
................................................................................
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.

Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade de a contribuinte optante
pelo regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de cálculo
estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta que, inclusive,
prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em que o valor acumulado
já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos
legais, no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância das
leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real
anual. E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade, a multa
isolada, para o seu descumprimento. No caso, a prevista no art. 44 da mesma Lei no 9.430, de
1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(grifei)

A sanção imposta pelo sistema é claríssima: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (caso em que não se
pagou nada a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria ter sido pago e o
efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário.
A sanção tem base legal.
E expressamente dispõe que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base de cálculo negativa de CSLL. Na mesma medida, não
estabelece qualquer restrição para o lançamento da multa isolada após o encerramento do ano-
calendário. Vale esclarecer que, no decorrer do ano-calendário, o lançamento fiscal que caberia
seria o incidente sobre o valor principal da estimativa mensal. Por sua vez, aqui se fala sobre o
lançamento de multa isolada incidente sobre o valor principal, no percentual de 50%. E, nesse
caso, a legislação não deixa dúvidas sobre materialidade do lançamento.
E a nova redação dada pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos fatos geradores
ocorridos a partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas por
insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que ensejam a imposição das
penalidades da multa de ofício e da multa isolada em razão da falta de pagamento da estimativa
são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996. Nesse
contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na Súmula no 105 do CARF 20, que se
aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada precisamente pela MP no 351,
de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
suportes fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final
do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada conforme balancetes elaborados mês a
mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada mensalmente. Ou seja, são materialidades
independentes, não havendo que se falar em concomitância.

20 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 4031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-004.818 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720157/2014-43

Portanto, não há reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal. Não há
que se falar em concomitância nos lançamentos de multa isolada por estimativa mensal e multa
de ofício.
III. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte e dar provimento ao recurso especial da PGFN para a matéria concomitância das
multas.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 4032
DF CARF MF
Documento nato-digital